Tribunal: TJMT
Processo: 1048136-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048136-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 017.233.101-31 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048136-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE COM HIV E ESQUIZOFRENIA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NO CÁRCERE.
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de custodiado preso preventivamente por furto, portador de HIV com imunossupressão e esquizofrenia, sem acesso integral ao tratamento médico no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318, II, do Código de Processo Penal, diante da debilidade do paciente e da ausência de condições adequadas de tratamento no cárcere.

III. Razões de decidir

3. Laudos médicos atestam o diagnóstico de HIV e esquizofrenia, com sintomas psicóticos persistentes e necessidade de medicamentos específicos.

4. Documento oficial da direção da unidade prisional confirma a indisponibilidade dos medicamentos necessários na rede pública local.

5. A manutenção da prisão em tais condições viola os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, configurando constrangimento ilegal.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores autoriza a prisão domiciliar nos casos de doença grave sem tratamento adequado no cárcere, mesmo em hipóteses de prisão preventiva.

7. Presentes os requisitos legais e pessoais favoráveis, a substituição da custódia é medida adequada e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: "A presença de doença grave associada à impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, em observância aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, III e LXVIII; 196; CPP, art. 318, II; LEP, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 185.560/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.11.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048136-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 23/07/2025, nos autos no 1021981-69.2025.8.11.0015, acusado da prática, em tese, do delito de furto
(art. 155,
caput
, do CP)
.

A impetrante sustenta que o custodiado é portador de grave quadro de saúde, diagnosticado com: (i) soropositividade para HIV com imunossupressão; e (
ii
) esquizofrenia (CID
F20
).

Junta aos autos o Ofício no 3566/4/
2025-DIR
/CDP/
PSEJUS
, datado de 07/11/2025, expedido pela Direção do Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo, no qual se informa que há dificuldades na manutenção integral do tratamento, uma vez que nem todas as medicações prescritas encontram-se disponíveis na farmácia básica do município.

Aduz que pleiteou perante o juízo
a quo
a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, tendo o pedido sido indeferido em decisão proferida em 16/12/2025.

Sustenta a aplicabilidade do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, invocando precedentes jurisprudenciais que autorizam a prisão domiciliar quando comprovada a debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi deferida.

A
Procuradoria de Justiça
opina pela denegação da ordem.

É o relat
óri
o.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048136-57.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, destinada a proteger o direito de locomoção contra abuso de poder ou ilegalidade. Sua concessão liminar justifica-se quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

No caso em análise, a impetrante busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

A análise da documentação médica acostada aos autos revela que o paciente é portador de duas patologias: HIV com imunossupressão e esquizofrenia (CID F20).

O Dr. Gustavo Henrique Garcia de Siqueira (CRM/MT 16656), profissional do CAPS de Peixoto de Azevedo, atesta que o custodiado apresenta sintomas psicóticos persistentes.

Conforme declaração subscrita pelo referido médico, datada de 06/11/2025, o paciente está em tratamento no CAPS com prescrição de Valproato de Sódio 1500mg/dia, Risperidona 2mg/dia e Diazepam 10mg/dia, persistindo com sintomas de anedonia, irritabilidade, labilidade emocional e, principalmente, sintomas psicóticos com alucinações audiovisuais.

O elemento mais relevante para a análise do pedido reside no Ofício no 3566/4/2025-DIR/CDP/PSEJUS, expedido pela própria Direção do Centro de Detenção Provisória, no qual se reconhece expressamente que
"temos enfrentado dificuldades na manutenção integral do tratamento, uma vez que nem todas as medicações prescritas encontram-se disponíveis na farmácia básica do município"
.

Tal documento oficial evidencia a incapacidade do Estado em fornecer o tratamento médico adequado ao custodiado, configurando situação que compromete gravemente sua saúde e dignidade.

O art. 196 da Constituição Federal estabelece que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
.

Ademais, o art. 5o, inciso III, da Carta Magna veda expressamente a submissão de qualquer pessoa a tratamento desumano ou degradante, princípio que se estende aos custodiados do sistema prisional.

A Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), em seu art. 14, assegura ao preso o direito à assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

No presente caso, a manutenção da prisão preventiva em estabelecimento que reconhecidamente não possui condições de fornecer o tratamento médico necessário configura violação aos direitos fundamentais do custodiado, caracterizando constrangimento ilegal passível de correção via
habeas corpus
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a impossibilidade de tratamento adequado no cárcere autoriza a concessão de prisão domiciliar, ainda que se trate de prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...] 6. A Resolução CNJ no 487/2023 determina que a internação provisória de pessoas com transtornos mentais só deve ocorrer em situações absolutamente excepcionais, o que não se verifica no caso, especialmente considerando a ausência de medidas adequadas para o tratamento do paciente no sistema prisional. 7. O princípio da dignidade humana e o direito à saúde prevalecem na análise do caso concreto, impondo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com possibilidade de imposição de medidas cautelares adicionais pelo juízo de origem. 7. Recurso provido para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fixação de medidas cautelares.
(RHC n. 185.560/PA, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024).

Importante destacar que a concessão da prisão domiciliar não implica em liberdade irrestrita, mas em cumprimento da medida cautelar em ambiente que permita o adequado tratamento de saúde, preservando-se os fins da prisão preventiva.

No caso específico, verifica-se que o paciente possui residência fixa e profissão lícita (operador de máquinas agrícolas), o que indica condições pessoais favoráveis ao cumprimento da medida domiciliar.

A gravidade do delito imputado (furto) não se mostra incompatível com a concessão da medida, especialmente considerando-se que a manutenção da prisão em condições inadequadas de tratamento médico pode configurar pena antecipada e desproporcional.

O
periculum in mora
resta evidenciado pela própria natureza das patologias apresentadas pelo paciente. A esquizofrenia sem tratamento adequado pode resultar em agravamento irreversível do quadro psiquiátrico, com risco de surtos psicóticos e autolesão. Da mesma forma, a soropositividade para HIV sem o devido acompanhamento médico e medicamentoso pode comprometer gravemente o sistema imunológico do custodiado.

O
fumus boni iuris
encontra-se presente na medida em que a documentação oficial comprova tanto a existência das patologias quanto a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado, configurando os requisitos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a concessão da prisão domiciliar não prejudica a instrução processual nem compromete a aplicação da lei penal, podendo ser revista a qualquer tempo caso haja descumprimento das condições impostas ou alteração das circunstâncias que a justificaram.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
confirmo a liminar deferida
e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em definitivo, para
substituir a prisão preventiva
decretada em desfavor de VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS nos autos do processo de origem
pela prisão domiciliar
.

Traslade cópia desse acórdão para os autos do Habeas Corpus Coletivo n. 1047157-95.2025.8.11.0000, em trâmite na Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026